Tribunal: TJPA
Processo: 0000983-30.2020.8.14.0067
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0000983-30.2020.8.14.0067

AGRAVANTE: DHEMISON PEREIRA CALDAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO AInt.º
0000983-30.2020.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/PA

AGRAVANTE: DHEMISON PEREIRA CALDAS

ADVOGADO: DR. THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA OAB/PA 17.456

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO
CONHECER DO AGRAVO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO AInt.º
0000983-30.2020.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA/PA

AGRAVANTE: DHEMISON PEREIRA CALDAS

ADVOGADO: DR. THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA OAB/PA 17.456

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo
interposto por
DHEMISON PEREIRA CALDAS,
contra acórdão de ID nº 19448930, que julgou improvida a apelação interposta em seu favor.

Inconformada, a Defesa alega que a decisão recorrida se encontra equivocada diante da fragilidade probatória, considerando a ilicitude das provas. Ademais pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, e, por fim, requer a reforma da decisão, assim como que o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Nesta superior instância, o Ministério Público se manifestou pelo
não conhecimento
do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Do exame dos autos, constata-se que o recorrente interpôs
Agravo Interno/Regimental
contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade de seus componentes, acompanhou voto de minha relatoria.

Ocorre que, nos termos do art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal,
cabe Agravo Regimental contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou no regimento interno de Órgão
.

Assim não é cabível Agravo Interno/Regimental contra acórdão, conforme orienta o art. 266 do Regimento Interno desta Corte.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. É manifestamente incabível e configura erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra acórdão. Evidente abuso do direito de recorrer.

2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.

(STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.268.678/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial e não conheço do agravo interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024